Tribunal: TJDFT
Processo: 0747780-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747780-17.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO DE MELO CAVALCANTI JUNIOR APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALUIZIO DE MELO CAVALCANTI JUNIOR contra a r. sentença exarada sob o ID 56335009. Na origem, o apelante ajuizou ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, em razão financiamento realizado junto à instituição financeira no valor de R$ 76.329,77 (setenta e seis mil e trezentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.130,05 (dois mil e cento e trinta reais e cinco centavos), acrescidas de juros nominais de 1,84% ao mês. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 56335009), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo demandante, por ausência de comprovação de hipossuficiência. No mérito, o Juízo de origem proferiu julgamento de improcedência liminar do pedido deduzido pelo autor, sob o fundamento de que a pretensão autoral afigurar-se-ia contrária a súmulas dos Tribunais Superiores e acórdãos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos dos artigos 332 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Inconformado, o autor interpôs apelação cível (ID 56335017), na qual reprisa o pedido de gratuidade judiciária, por se encontrar impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Sustenta a desnecessidade de recolhimento do preparo para recurso que discute o pedido de gratuidade. No mérito, repisando as alegações tecidas na peça de ingresso, reforça a abusividade das taxas cobradas pela instituição financeira apelada, o que descaracterizaria a mora do apelante. Argumenta que, em razão da conduta abusiva do apelado, deve ser condenado a restituir em dobro os valores indevidamente pagos pelo apelante, além de indenizar o consumidor pelos danos morais suportados. Assevera que o banco apelado está cobrando juros acima de 33% (trinta e três por cento) ao ano, valor que supera significativamente os limites determinados pelo Banco Central. Ao final, postula o provimento do recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça e a r. sentença seja reformada. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 56335022), o apelado afirma que as partes acordaram e consentiram com todas as cláusulas do contrato objeto da ação, que deve ser aplicado em sua integralidade, incluindo as taxas de juros livremente pactuadas. Alega que a celebração do negócio jurídico se deu em data posterior à edição da Medida Provisória no 1.963/2000, razão pela qual se mostra legítima a capitalização mensal de juros. Defende que as taxas divulgadas pelo BACEN consistem apenas em referenciais de aferição de abusividade, a serem sopesados sem rigidez e de acordo com o caso concreto. Aduz a inexistência de comprovação de dano à esfera moral do apelante, não havendo que prosperar a pretensão indenizatória. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 56401603, determinou a intimação do apelante a fim de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira. Em manifestação de ID 56851057, o apelante alega que a instabilidade financeira decorrente da atividade autônoma que exerce, dispondo de renda média mensal inferior a 10 (dez) salários-mínimos, constitui óbice para que possa arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento. Declara ser isento de imposto de renda, juntando imagens de tela do site da Receita Federal constando ausência de informações referentes à restituição do IRPF nos exercícios de 2021, 2022 e 2023. Assevera que sua condição de hipossuficiente se encontra comprovada pela declaração de ID 56334302 (Pág. 3), pela CTPS e pelos extratos bancários trazidos aos autos. Assim, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Discorrendo acerca da gratuidade judiciária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Tal é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem deixar de comprovar a insuficiência financeira alegada, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA. PROTESTO. VALIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da mora pela entrega da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 STJ). 7. Não sendo possível a efetiva entrega da notificação da mora no endereço fornecido no contrato, em razão da ausência do devedor, o credor deve comprovar a mora por outros meios, como o protesto do contrato. Precedente TJDFT. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766819, 07047710920228070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15. 4. O recolhimento das custas após findo o prazo assinalado para a providência e posteriormente à prolação da sentença não se revela capaz de suprir o defeito processual. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1751616, 07041207420228070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. De início, analisando os fatos delineados no curso do processo, nota-se que o r. Juízo de origem indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pelo autor por ocasião da sentença de improcedência liminar do pedido (ID 56335009). Sequentemente, ao interpor recurso de apelação, o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Contudo, limitou-se a juntar nos autos declaração de hipossuficiência sem assinatura pessoal (ID 56334302 – Pág. 3), documento que, por si só, não se afigura suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Diante disso, esta Relatoria proferiu despacho sob ID 56401603, determinando a intimação do apelante a fim de comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, nos seguintes termos: Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Em seguida, o apelante manifestou-se na petição sob ID 56851057, alegando que apresenta instabilidade financeira em razão da atividade autônoma que exerce, dispondo de renda média inferior a 10 (dez) salários-mínimos. Neste ponto, conquanto não se saiba precisar a renda média mensal do apelante pela insuficiência de elementos de prova nos autos, evidente que o parâmetro alegado - renda inferior a 10 (dez) salários-mínimos - não conduz à presunção de hipossuficiência financeira. Aliás, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando o regramento da Resolução no 140/2015, para fins de assistência judiciária gratuita, tem-se como requisito a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. - grifo nosso. De mais a mais, o apelante declara ser isento de imposto de renda, juntando imagens de tela do site da Receita Federal, nas quais consta a ausência de informações referentes à restituição do IRPF nos exercícios de 2021, 2022 e 2023. Assevera que sua condição de hipossuficiente se encontra comprovada por declaração, CTPS e extratos bancários trazidos aos autos. Noutro giro, a par da ausência de assinatura na declaração de hipossuficiência acostada pelo recorrente (ID 56334302 - Pág. 3), não se verificam nos autos os outros documentos comprobatórios por ele mencionados, a saber, CTPS e extratos bancários. Em verdade, no caso em apreço, forçoso reconhecer que os elementos de prova apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Sobreleva notar que o postulante reside em uma região nobre de Brasília/DF, sendo morador do Condomínio Belvedere Green, localizado no Setor Habitacional Jardim Botânico (Lago Sul), conforme se verifica do comprovante de residência sob ID 56334305. Diante disso, não se pode presumir eventual condição de hipossuficiência sem a devida análise de sua renda e de seu respectivo patrimônio, o que poderia ser comprovado por uma série de documentos não trazidos aos autos pela parte. Ademais, não se descura do elevado valor da prestação que o recorrente se comprometera a pagar no contrato objeto da ação, a saber, um financiamento de veículo com pagamento a ser realizado mediante 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 2.130,05 (dois mil cento e trinta reais e cinco centavos). A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Dessa forma, considerando que o apelante não apresentou fatos ou documentos que pudessem demostrar, concreta e suficientemente, a sua situação de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, não há como ser acolhido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Portanto, constatado que os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a tese de hipossuficiência financeira defendida pelo apelante, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado nas razões recursais. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo referente ao recurso, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2024 às 18:07:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.